Tribunal: TJMT
Processo: 1019377-67.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019377-67.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MRV PRIME PROJETO MT J INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 22.694.224/0001-83 (APELADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN. CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL REGULAR. VIOLAÇÃO AO ART. 142 E AO ART. 148 DO CTN. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE OMISSÃO OU INIDONEIDADE DOCUMENTAL. NULIDADE DO LANÇAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e remessa necessária interpostas contra sentença proferida em ação anulatória de débito fiscal, que declarou a nulidade do lançamento de ISSQN efetuado pelo Município de Cuiabá sobre a construção do empreendimento imobiliário “Condomínio Chapada dos Sabiás”, afastando a exigência tributária decorrente de arbitramento realizado no âmbito de procedimento administrativo de habite-se.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válido o lançamento de ISSQN realizado sem a instauração de regular processo administrativo fiscal, com observância do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos legais para o arbitramento da base de cálculo do imposto, nos termos do art. 148 do Código Tributário Nacional.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O lançamento realizado no bojo de procedimento administrativo de natureza urbanística, voltado à expedição de habite-se, configura desvio de finalidade e não supre a exigência de processo fiscal específico.

4. O arbitramento da base de cálculo do ISSQN é medida excepcional e somente se legitima quando comprovada, de forma concreta, a omissão ou a inidoneidade das declarações ou documentos do contribuinte, mediante processo administrativo fiscal.

5. A alegação genérica de ausência de notas fiscais de materiais não autoriza, por si só, o arbitramento do imposto, sendo imprescindível a indicação objetiva dos serviços tributáveis não comprovados ou do não recolhimento do tributo.

6. Inexistente demonstração específica de prestação de serviços por terceiros sem o devido recolhimento do ISSQN, bem como diante da documentação apresentada pela contribuinte, não se configuram os pressupostos do art. 148 do CTN.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido. Sentença ratificada em remessa necessária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, II e LV, e 150, I; CTN, arts. 142 e 148; CPC, art. 85, § 11; LC no 116/2003, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 1.816.701/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.06.2019, DJe 1.7.2019; STJ, EREsp no 884.778/MT; TJMT, N.U no 1001903-98.2022.8.11.0002, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 23.9.2025; TJMT, N.U no 1021658-64.2017.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 29.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
em
Remessa Necessária
interposta
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação anulatória de débito fiscal n. 1019377-67.2019.8.11.0041, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do lançamento de ISSQN relacionado à construção de empreendimento imobiliário, afastando a exigência tributária decorrente de arbitramento efetuado pela municipalidade.

Na origem, o magistrado acolheu a impugnação ao valor da causa, fixando-o conforme o montante atualizado do crédito tributário discutido. No mérito, entendeu inexistir comprovação da instauração de regular processo administrativo fiscal destinado à constituição do crédito tributário, com observância do contraditório e da ampla defesa. Concluiu que o lançamento ocorreu no âmbito de procedimento administrativo de natureza urbanística, voltado à expedição de “habite-se”, o que afastaria a regularidade exigida pelo art. 142 do Código Tributário Nacional.

Destacou, ainda, a ausência de demonstração específica quanto à prestação de serviços tributáveis sem recolhimento do imposto, reputando insuficiente a alegação genérica de não apresentação integral de notas fiscais de materiais.

Assentou que a falta de documentos relativos a materiais não autoriza, por si só, o arbitramento da base de cálculo do ISSQN, bem como que a utilização de base estimada prevista na legislação municipal configura faculdade do contribuinte, não imposição da autoridade fiscal.

Por fim, consignou orientação jurisprudencial no sentido da não incidência de ISSQN sobre construção por conta própria, reconhecendo a ilegalidade do lançamento questionado e declarando a nulidade do crédito tributário.
(Id 333199503).

Nas razões recursais, o ente municipal sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao afastar a incidência do imposto, sob o argumento de que não haveria tributação de serviço prestado a si próprio, afirmando que a cobrança recai sobre serviços de terceiros contratados para a execução da obra.

Alega que a legislação municipal atribui ao tomador a responsabilidade pela retenção e comprovação do recolhimento do ISSQN, bem como que o arbitramento da base de cálculo encontra amparo no art. 148 do Código Tributário Nacional, diante da ausência de comprovação integral dos materiais utilizados.

Defende, ainda, a legalidade do critério adotado, inclusive com aplicação de percentual considerado menos oneroso ao contribuinte, e requer a reforma integral da sentença, com o julgamento de improcedência da ação. (Id 333199504).

Em contrarrazões, sustenta a manutenção do julgado, sob o fundamento de que a incorporação imobiliária não configura hipótese de incidência do ISSQN, que inexistem pressupostos legais para o arbitramento adotado e que não houve demonstração concreta de omissão fiscal capaz de legitimar o lançamento tributário impugnado. (Id 333199505).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta entendimento no sentido de inexistir interesse público a justificar intervenção ministerial, por tratar a controvérsia de direito patrimonial disponível. (Id 336491383).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia central consiste em verificar a legalidade do lançamento de ISSQN realizado pelo município de Cuiabá em face da apelada, relativamente à construção do empreendimento imobiliário denominado "Condomínio Chapada dos Sabiás".

A constituição do crédito tributário é ato privativo da autoridade administrativa que deve obedecer a procedimento formal estabelecido no artigo 142 do Código Tributário Nacional. Segundo o dispositivo, compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

A Administração Tributária tem o dever funcional de observar o princípio da estrita legalidade positivado no artigo 5o, inciso II, e artigo 150, inciso I, da Constituição Federal ao constituir créditos tributários, garantindo que sua exigibilidade decorra de um procedimento regular, em conformidade com os requisitos formais e materiais previstos na legislação. Somente assim esses créditos podem gozar da presunção de legitimidade.

No caso dos autos, o exame da documentação revela vício insanável que compromete a validade do lançamento tributário. Não há nos autos comprovação de que tenha sido instaurado processo administrativo fiscal regular para apuração do ISSQN devido, com intimação da contribuinte para apresentação de documentos e exercício do contraditório e da ampla defesa. O lançamento foi realizado no bojo do processo administrativo de habite-se (PD 00063792018), que possui natureza urbanística, e não tributária.

A utilização do processo de habite-se para fins de constituição de crédito tributário configura desvio de finalidade e afronta o princípio da especialidade dos procedimentos administrativos, uma vez que trata de matéria alheia ao arbitramento do tributo.

O lançamento foi realizado de forma unilateral, sem que a apelada fosse regularmente intimada a se manifestar nos autos de processo fiscal próprio, tampouco a apresentar provas ou questionar os critérios adotados pela autoridade tributária. A ausência de instauração de procedimento fiscal específico compromete de forma grave o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais previstas no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Quando se trata de arbitramento da base de cálculo, a observância do devido processo legal ganha ainda mais relevo. O artigo 148 do Código Tributário Nacional estabelece que, quando o cálculo do tributo tenha por base ou tome em consideração o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo.

A exigência de processo regular não é mera formalidade, mas garantia essencial para assegurar que o arbitramento, medida excepcional e potencialmente gravosa, seja realizado com observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. O processo regular pressupõe a instauração de procedimento fiscal específico, com intimação do contribuinte, oportunidade de manifestação, produção de provas e fundamentação detalhada dos critérios adotados.

Além da ausência de processo administrativo regular, observo que o município não demonstrou, de forma concreta e específica, a existência dos pressupostos autorizadores do arbitramento previstos no artigo 148 do CTN.

O arbitramento somente se justifica quando comprovada a omissão ou a falta de fidedignidade nas declarações ou documentos do contribuinte. Não basta a alegação genérica; é indispensável a demonstração objetiva da irregularidade que justifique a adoção da medida excepcional.

No caso dos autos, o município se limitou a alegar genericamente a não apresentação integral das notas fiscais de materiais, sem, contudo, demonstrar quais documentos específicos estariam faltando, quais serviços teriam sido prestados sem a devida documentação fiscal ou sem a prova do pagamento do imposto pelo prestador de serviço. A Fazenda Municipal não juntou aos autos documentação comprobatória da alegada omissão fiscal, tampouco indicou, de modo preciso, quais serviços de terceiros teriam sido contratados sem o devido recolhimento do ISSQN.

A apelada, por sua vez, juntou vasta documentação fiscal demonstrando o recolhimento do ISSQN incidente sobre os serviços de terceiros contratados (Id 135830834), conforme consignado nas próprias contrarrazões. O município, ao não impugnar especificamente essa documentação nem apontar omissões concretas, deixou de cumprir o ônus probatório que lhe incumbia para justificar o arbitramento.

É inválido o arbitramento da base de cálculo do ISSQN quando ausente prova de omissão ou inidoneidade documental. O arbitramento não pode se basear em presunções genéricas ou em mera expectativa arrecadatória, deve se basear em elementos concretos que demonstrem a impossibilidade de apuração exata da base de cálculo a partir dos documentos apresentados pelo contribuinte. No caso dos autos, essa demonstração não foi feita, permanecendo o arbitramento desprovido de suporte fático e jurídico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. ISS. LANÇAMENTO REALIZADO POR ARBITRAMENTO. ART. 148 DO CTN. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 3. Acrescente-se que a apuração do valor da base de cálculo do imposto pode ser feita por arbitramento nos termos do artigo 148 do CTN quando for certa a ocorrência do fato imponível e a declaração do contribuinte não mereça fé, em relação ao valor ou preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos registrados.
Nesse caso, a Fazenda Pública fica autorizada a proceder ao arbitramento mediante processo administrativo-fiscal regular, assegurados o contraditório e a ampla defesa
.

(STJ - REsp: 1816701 SP 2019/0102027-2, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.6.2019, T2 - Segunda Turma, DJe 1.7.2019). (Destaquei).

O precedente deixa claro que a Fazenda Pública deve apresentar indícios concretos de que os valores declarados como base de cálculo não são confiáveis, não bastando alegações genéricas. No caso dos autos, o município não demonstrou ter instaurado processo administrativo fiscal regular, tampouco comprovou a existência de omissão ou inidoneidade documental que justificasse o arbitramento. A ausência dessas demonstrações compromete, de forma irreversível, a validade da cobrança.

Nesse sentido:

(...) 4. Na incorporação imobiliária direta, em que o incorporador constrói em terreno próprio, por sua conta e risco, inexiste prestação de serviço a terceiro, não incidindo ISSQN sobre a obra própria (STJ, EREsp 884.778/MT).

5. Arbitramento da base de cálculo de supostos serviço de terceiros (Auto no 2556/2021) inválido, ausente demonstração de inidoneidade documental ou prestação de serviços não declarados (CTN, art. 148; LC 116/2003, art. 7o).

IV. Dispositivo e tese

Tese de julgamento: (...) 2. É inválido o arbitramento da base de cálculo do ISSQN quando ausente prova de omissão ou inidoneidade documental.

(N.U 1001903-98.2022.8.11.0002, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Vice-Presidência, j. 23.9.2025).

(...) 3. O acórdão enfrentou de forma clara, fundamentada e coerente todas as teses apresentadas, inclusive quanto à ausência de responsabilidade da embargada,
ao indevido arbitramento da base de cálculo do ISSQN sem regular procedimento fiscal e à inexistência de prova robusta que justificasse o lançamento tributário.

4. O julgado refutou a aplicação do art. 148 do CTN por ausência de elementos mínimos para o arbitramento do crédito tributário e afastou a responsabilidade da embargada por ausência de comprovação da contratação de serviços de terceiros sem retenção do tributo.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

(N.U 1021658-64.2017.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Vice-Presidência, j. 29.7.2025).

Diante dessas considerações, verifico que o lançamento tributário questionado padece de vícios que comprometem sua validade. A ausência de processo administrativo fiscal regular e a falta de comprovação dos pressupostos autorizadores do arbitramento constituem irregularidades insanáveis.

Assim, correta a sentença que declarou a nulidade do lançamento, por estar em conformidade com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso e do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
integralmente a sentença.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026